Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
D E S P A C H O Tendo em vista que o agravante é curatelado (ID 58790678) remetam-se os autos à ilustre Procuradoria de Justiça para manifestação (artigo 178, II, Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de reconsideração da liminar. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora